Tribunal: TJES
Processo: 5005718-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005718-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MARLEISON JUNIOR LEFFLER

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. DIVERGÊNCIA DE DADOS NO PIS/PASEP. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu liminar para determinar a convocação de candidato na posição original de classificação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 40/2024, afastando ato administrativo que o reclassificara em razão de divergência entre números de inscrição no PIS/PASEP apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a reclassificação de candidato por divergência cadastral no PIS/PASEP constitui ato legítimo da Administração Pública com base na vinculação ao edital; (II) estabelecer se a aplicação rigorosa da exigência formal, mesmo diante da comprovação da titularidade dos dados por outros meios válidos, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência; (III) determinar se o ato administrativo impugnado poderia ser suprido ou sanado pela própria Administração diante de vínculo funcional anterior do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A vinculação ao edital não é absoluta e deve ser interpretada em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade do certame, voltado à seleção dos candidatos mais aptos à função pública.

A apresentação de dois números distintos de NIT, ambos válidos e associados ao mesmo candidato, configura falha formal sanável, especialmente quando a Administração Pública já detém os dados cadastrais em seus sistemas por vínculos funcionais anteriores.

A reclassificação do candidato exclusivamente por divergência cadastral de PIS/PASEP, sem má-fé e sem prejuízo à comprovação da identidade e da qualificação, representa excesso de formalismo, incompatível com os princípios constitucionais da eficiência e do interesse público.

A jurisprudência do TJES admite o afastamento de exigências meramente formais nos casos em que o objetivo do edital é alcançado por outros meios idôneos de comprovação documental.

A Lei n. 13.726/2018 veda a exigência de prova de fatos já comprovados por outros documentos válidos ou disponíveis nas bases de dados da própria Administração, impedindo a imposição de ônus burocrático indevido ao administrado.

A alegação de isonomia não se sustenta quando o tratamento idêntico a situações desiguais conduz à preterição de candidatos mais bem classificados por erros formais irrelevantes.

A decisão impugnada também se justifica pela proteção ao caráter alimentar da verba percebida pelo impetrante, evitando o periculum in mora inverso diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação literal de exigência editalícia deve ceder quando a finalidade da norma for alcançada por outros meios idôneos, especialmente em se tratando de vício formal sanável e ausência de má-fé.

É ilegítima a reclassificação de candidato por divergência cadastral irrelevante quando a Administração já dispõe das informações necessárias à sua identificação e qualificação.

A exigência de coincidência exata de dados em certames públicos não pode se sobrepor à razoabilidade, sob pena de frustração do interesse público primário na seleção do candidato mais apto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput e incisos I e II; Lei n. 13.726/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt n. 5004352-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 12-08-2024; TJES, AgInt n. 5001602-68.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09-09-2025; TJES, AgInt n. 5003881-27.2025.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20-07-2025; TJES, AgInt n. 5006380-18.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 03-09-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005718-20.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
MARLEISON JUNIOR LEFFLER
.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Afonso Cláudio que, nos autos do mandado de segurança de origem (proc. n. 5000105-16.2025.8.08.0001), deferiu a liminar pleiteada para suspender o ato administrativo de reclassificação do agravado, determinando sua convocação na ordem original de classificação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 40/2024.

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo que procedeu à reclassificação do candidato para o final da lista de aprovados, motivada exclusivamente pela apresentação de divergência numérica entre o comprovante de inscrição no PIS/PASEP e a consulta de Qualificação Cadastral do eSocial (item 9.5, incisos III e IV do Edital), não obstante o candidato possuir vínculo funcional anterior com a própria Administração Pública e deter a titulação exigida para o cargo.

Em que pese a argumentação do Ente Estatal acerca da estrita vinculação ao instrumento convocatório e da supremacia do interesse público, a análise dos autos revela que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, porquanto o ato impugnado reveste-se de formalismo exacerbado, dissonante dos princípios da razoabilidade e da eficiência que devem nortear a atuação administrativa.

Primeiramente, impende destacar que o princípio da vinculação ao edital não possui caráter absoluto, devendo sua aplicação ser ponderada à luz da finalidade precípua do certame público, qual seja, a seleção dos candidatos mais aptos e qualificados para o exercício da função pública. No caso, a documentação acostada aos autos de origem (id’s 61893610 e 61893611) demonstra inequivocamente que o agravado é titular de ambos os números de NIT apresentados (1.639.985.745-8 e 2.723.057.963-0), tratando-se de uma duplicidade cadastral junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, situação fática comum e alheia à má-fé do candidato. A penalidade de reclassificação, que na prática alija o candidato da vaga conquistada por mérito de pontuação, mostra-se desproporcional frente a um vício meramente formal e sanável, que não compromete a idoneidade do candidato ou sua capacidade técnica para o exercício do magistério.

Nesse contexto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado o rigorismo formal excessivo quando este se torna um fim em si mesmo, prejudicando o alcance do interesse público primário. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO PIS/PASEP. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por candidata reclassificada no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 da SEDU, suspendeu parcialmente o ato administrativo que a reclassificou, reconhecendo ilegalidade apenas quanto à divergência de números do PIS/PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da candidata por divergência no número de PIS/PASEP apresentado configura ato legítimo da Administração Pública, em observância ao princípio da vinculação ao edital; (ii) estabelecer se a penalidade de reclassificação, diante da comprovação de que a candidata possui dois números de identificação social válidos e já conhecidos pela própria Administração, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O edital é a norma interna que rege o processo seletivo, vinculando candidatos e Administração, e sua inobservância, em regra, acarreta reclassificação ou eliminação do candidato, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório (CF/1988, arts. 5º e 37, caput e incisos I e II).

O Poder Judiciário pode intervir quando a aplicação literal das regras editalícias se revela arbitrária, desproporcional ou desarrazoada, comprometendo a finalidade pública do certame.

No caso concreto, a candidata apresentou documentos oficiais que atestam possuir dois números de identificação social (NIS), ambos válidos, sendo que os dados cadastrais constam nos sistemas da própria Secretaria de Educação em razão de vínculos anteriores.

A penalidade de reclassificação, fundada exclusivamente em divergência formal de números do PIS/PASEP, configura excesso de formalismo e não atende à finalidade do ato administrativo, que é comprovar a regularidade cadastral para futura contratação.

O rigor desmedido da Administração viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, além de afrontar a busca pela seleção do candidato mais apto, admitindo-se a atuação corretiva do Poder Judiciário sem violar a separação de poderes.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta-se no sentido de afastar atos administrativos desarrazoados em concursos e processos seletivos, reconhecendo a suficiência da documentação apresentada quando atingida a finalidade editalícia (TJES, AgInt nº 50043527720248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 12.08.2024; TJES, AgInt nº 5001602-68.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09.09.2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

O edital vincula candidatos e Administração, mas sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É ilegítima a reclassificação de candidato quando a exigência editalícia é cumprida em sua finalidade, ainda que com vício formal mínimo, especialmente se a Administração já dispõe das informações cadastrais.

O excesso de formalismo na análise documental em processo seletivo viola os princípios da eficiência e da seleção do candidato mais apto para o serviço público.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput e incisos I e II; Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização).
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 50043527720248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJES, AgInt nº 5001602-68.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09.09.2025.
(Agravo de instrumento n. 5011127-74.2025.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 15-01-2026
)
.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO “OS DADOS ESTÃO CORRETOS” EM DOCUMENTO DO PIS/PASEP. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA POR OUTROS MEIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

As regras do edital vinculam a Administração e os candidatos, mas sua aplicação deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Embora o edital exigisse que a consulta do PIS/PASEP fosse realizada por meio específico e apresentasse a expressão “os dados estão corretos”, o candidato apresentou documentos idôneos e suficientes para a identificação de seu NIT/PIS/PASEP, como extrato emitido pelo Banco do Brasil e declaração da SEDU/ES com o número correspondente.

A finalidade do item editalício restou atendida, não havendo nos autos qualquer dúvida quanto à identificação do agravado e à veracidade dos dados apresentados.

A jurisprudência deste Tribunal tem rechaçado o formalismo exacerbado em concursos públicos quando a documentação apresentada, ainda que diversa da exigida literalmente no edital, cumpre sua função de modo inequívoco, garantindo o acesso do candidato aos atos do certame.

A decisão agravada alinha-se à orientação consolidada de que o edital não pode ser interpretado de forma a frustrar o acesso ao cargo público em virtude de exigências meramente formais, sem prejuízo concreto à aferição dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A ausência da expressão “os dados estão corretos” em consulta de PIS/PASEP não justifica a reclassificação do candidato se este apresenta outros documentos oficiais idôneos que suprem a finalidade da exigência editalícia, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

A aplicação das regras do edital deve respeitar os direitos fundamentais e evitar o formalismo excessivo que comprometa o acesso legítimo a cargos públicos.
[...]
(Agravo de instrumento n. 5006380-18.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 03-09-2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR (EDITAL Nº 040/2024). RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. INOBSERVÂNCIA DA FORMA EXIGIDA PARA DEMONSTRAR A QUALIFICAÇÃO CADASTRAL NO PIS/PASEP/NIT. EXCESSO DE FORMALISMO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA ATENDER FINALIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O edital do processo seletivo é a lei interna do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo o seu descumprimento, em regra, causa de eliminação ou reclassificação do candidato. 4. A ausência do documento formal exigido pelo edital (
print
da tela com a informação “Os dados estão corretos”) não pode, por si só, justificar a reclassificação da candidata para a última colocação do certame, quando outros documentos apresentados e a própria base de dados do Estado já contêm as informações exigidas. 5. A exigência formal do edital visava exclusivamente à comprovação do Número de Identificação Social (NIS) do candidato, requisito não essencial à qualificação técnica para a função temporária de professor, cuja finalidade administrativa foi alcançada com os documentos apresentados. 6. O excesso de formalismo na recusa da documentação apresentada afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, além de comprometer a eficiência da Administração Pública e o interesse público de selecionar os melhores candidatos. 7. É possível afastar exigências meramente formais que, embora previstas no edital, não comprometem a finalidade do certame nem os princípios da legalidade e da isonomia. 8. A tutela provisória concedida garante a reclassificação da impetrante agravada, preservando sua ordem original no certame e permitindo sua contratação temporária sem prejuízo à qualidade do ensino ou ao interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A reclassificação de candidato em processo seletivo por ausência de documento formal exigido no edital, mas com comprovação suficiente do requisito por outros meios, caracteriza excesso de formalismo e afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. 2. A finalidade do ato administrativo deve prevalecer sobre a mera forma documental, especialmente quando a informação exigida já consta dos registros da Administração Pública e não se relaciona diretamente com a qualificação técnica do candidato para o exercício da função. 3. A intervenção do Judiciário é legítima para afastar arbitrariedade e garantir o atendimento ao interesse público na seleção do candidato mais apto.
[...]
.
(Agravo de instrumento n. 5003881-27.2025.8.08.0000,
Quarta
Câmara Cível, Rel. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 20-07-2025)

A exigência de coincidência numérica exata no momento da apresentação de documentos, sob pena de reclassificação automática, ignora a realidade de que a Administração Pública, especialmente no caso de candidatos com vínculo pretérito, possui meios de verificar a veracidade das informações. Conforme comprovado pelo documento de id 61893612 da origem, o agravado já manteve vínculos com a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) desde 2003, o que implica dizer que seus dados pessoais e funcionais já integram o acervo de informações do Estado, permitindo a saneamento da divergência cadastral
ex officio
ou mediante simples diligência, sem a necessidade de impor gravame tão severo ao administrado.

Corroborando esse entendimento, é imperioso trazer à baila o lúcido parecer ministerial proferido em primeiro grau (id 81443864 do processo originário), cujos fundamentos adoto como razões de decidir complementares. O
Parquet
, com proficiência, asseverou que a conduta da Administração fere frontalmente a Lei Federal n. 13.726/2018 (Lei da Desburocratização), que veda a exigência de prova de fatos já comprovados pela apresentação de outros documentos válidos ou que constem da base de dados da própria Administração. A alegação estatal de “limitações técnicas” ou falta de interoperabilidade entre sistemas (SIARES e SELEÇÃO) não pode servir de salvo-conduto para transferir ao cidadão o ônus da ineficiência burocrática estatal, nem justificar o descumprimento de norma federal que visa justamente racionalizar atos administrativos.

Ademais, no que se refere à alegação de isonomia, não há que se falar em violação ao princípio da igualdade ao permitir a correção de um dado cadastral de quem já provou os requisitos de mérito. Pelo contrário, a isonomia substancial é violada quando se trata de forma idêntica situações distintas, ou quando se atribui peso determinante a um erro material irrelevante, preterindo-se um candidato melhor qualificado (com maior pontuação) em favor de outro com menor pontuação, apenas por uma questão burocrática superável. O impedimento no sistema eSocial, embora existente, é passível de regularização administrativa posterior à convocação, não constituindo óbice intransponível para a contratação, mormente quando a identidade e a qualificação do agente público são incontroversas.

Por fim, a manutenção da decisão recorrida resguarda o caráter alimentar da verba percebida pelo impetrante e evita o
periculum in mora
inverso, uma vez que a exclusão do candidato da ordem correta de classificação lhe causaria prejuízos de difícil ou incerta reparação, consubstanciados na perda da oportunidade de trabalho e renda, ao passo que o Estado não sofre prejuízo algum ao contratar profissional qualificado e aprovado no certame. A aplicação fria da letra do edital,
in casu
, dissociada da realidade fática e dos princípios constitucionais, configuraria um excesso de formalismo que o Poder Judiciário tem o dever de corrigir.

Ante o exposto,
NEGO
P
ROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.